Tribunal: TJPA
Processo: 0812838-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812838-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MAX LOBATO COELHO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO:

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0812838-43.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: BREVES - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

AGRAVANTE:
MAX LOBATO COELHO.

DEFENSOR PÚBLICO:
KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES
.

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES. RETIFICAÇÃO DE DATA BASE PARA
BENEFÍCIOS DE PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA
. IMPROCEDÊNCIA.

RESOLUÇÃO Nº 113 DE 2010 DO CNJ
.

DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Da detida análise dos autos, observa-se que ocorreu erro material na data base de homologação dos cálculos da decisão agravada, pois o recorrente não foi efetivamente preso em 15/12/2019.

2. Entretanto, as determinações contidas no
decisum
do juízo da execução, encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e, se mostram adequadas. Das informações constantes nos autos, constata-se que o recorrente foi preso preventivamente em 15/02/2020, como se verifica na Guia de Recolhimento Penal Definitiva, às págs. 02-03 do ID nº 7080574, assim como em vários outros documentos constantes nos autos.

2.
O cálculo de liquidação de pena e, o atestado de pena de
MAX LOBATO COELHO
, encontram-se certos, escorreitos e estão em conformidade com a Lei de Execuções Penais. Desse modo, mostra-se coerente a decisão agravada, com exceção do erro material, não sendo necessária a reforma da decisão ora discutida
.

3.
Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade de votos,
em conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator convocado.

31ª Sessão Ordinária por plenário virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA),

de outubro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0812838-43.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: BREVES - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

AGRAVANTE:
MAX LOBATO COELHO

DEFENSOR PÚBLICO:
KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES
.

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado.

RELATÓRIO.

Cuida-se
de Agravo em Execução, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em benefício de
MAX LOBATO COELHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Breves-PA, que em decisão homologou o cálculo de liquidação de pena, considerando 15/12/2019 como data base para eventuais benefícios.

Sustenta a defesa do agravante,
que o apenado foi condenado pela suposta prática do crime de latrocínio em 07/04/2021, a uma pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa.

Aduz que foi requerido ao Juízo sentenciante cópia dos documentos faltantes a fim de instruir os autos, quais sejam, auto de prisão em flagrante, cumprimento de mandado de prisão, conforme dispõe a resolução nº 113 de 2010, do Conselho Nacional de Justiça.

Afirma que a data de prisão do apenado foi em 15/12/2019, e não 14/02/2020, como consta em Certidão Carcerária. Ante o exposto, pugna pela reforma da decisão proferida pelo Juízo da execução penal de Breves considerando 15/12/2019 a data base para eventuais benefícios, de acordo com a resolução nº 113 de 2010 do CNJ.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e não provimento do agravo em execução (ID nº 7080575).

Decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais (ID n° 7080574).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público de 2º grau, para exame e emissão de parecer.

O Procuradora de Justiça, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº7829788).

É O RELATÓRIO.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO.

Inicialmente, o recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e as condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, conheço o recurso de Agravo em Execução.

Busca-se neste recurso, em sucinto, a
reforma da decisão proferida pelo Juízo da execução penal da comarca de Breves, para que seja considerado 15/12/2019 a data base para eventuais benefícios, de acordo com a resolução nº 113 de 2010 do CNJ.

Ao examinar os autos,
entendo não assistir razão à agravante,
pelos motivos e fundamentos que passo a expor:

Da detida análise dos autos, observa-se que ocorreu erro material na data base de homologação dos cálculos da decisão agravada, pois o recorrente não foi efetivamente preso em 15/12/2019.

Entretanto, verifica-se que as determinações contidas no
decisum
do juízo da execução, encontram abrigo no ordenamento jurídico vigente e, se mostram adequadas. Das informações constantes nos autos, constata-se que o recorrente foi preso preventivamente em 15/02/2020, como se verifica na Guia de Recolhimento Penal Definitiva, às págs. 02-03 do ID nº 7080574, assim como em vários outros documentos constantes nos autos.

Observa-se que o agravante foi preso preventivamente em 15/02/2020, como se verifica no relatório de informações constantes no ID nº 7080574, pág. 20, expedido pelo sistema INFOPEN-PA e, na certidão carcerária, à pág. 25 do mesmo ID. Como se constata, o cálculo de liquidação de pena realizado no atestado de pena se encontra escorreito e, de acordo com o que dispõe a Resolução nº 113 de 2010 do CNJ.

Como se observa da análise dos autos, com exceção do erro material, a decisão possui escorreita fundamentação, justificando a rejeição de nova data base
para eventuais benefícios, com fundamento na resolução nº 113 de 2010 do CNJ.

Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte:

EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE - DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME DO APENADO APÓS O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE (NOVO CRIME). REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. APENADO OUVIDO EM AUDIÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Analisando os presentes autos, constato que a Defensoria Pública interpôs Recurso de Agravo em Execução em face da decisão que decretou a regressão cautelar do agravante ao regime fechado, por ter cometido falta grave, prevista do artigo 50, Inciso II e artigo 118, da Lei de Execuções Penais, sob o argumento, de ter praticado novo crime.

Constata-se que o recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos em regime semiaberto no Processo nº 0007777-15.2018.8.14.0010, tendo o juízo inclusive mantido sua prisão preventiva.
Após, iniciou-se a execução provisória da pena, tendo inclusive o recorrente progredido para o regime aberto no dia 02 de agosto de 2019
.

Entretanto, no 11 de janeiro de 2021 o agravante foi preso em decorrência do cumprimento de outro mandado de prisão preventiva proferido na Representação nº 0011602- 30.2019.814.0010, em trâmite pela 2ª Vara de Breves, devido a prática de crime diverso
.

Nota-se que realizada audiência de justificação, o juízo
a quo
determinou a regressão de regime, devido à falta grave, interrompendo a contagem do lapso temporal para futura progressão de regime a contar da data da preventiva (11/01/2021) e suspendeu a execução, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do apenado no Proc. nº 0011602-30.2019.814.0010, a fim de evitar contagem em duplicidade até que se resolva a sua situação naquele processo.

Com efeito, o artigo 118 da Lei de Execuções Penais estabelece a forma regressiva para o caso de praticar fato novo definido como crime doloso ou falta grave. Por isso, entendo correto o entendimento sustentado na decisão agravada para que se proceda a regressão de regime prisional do reeducando, face ao cometimento de falta grave, com fulcro no art. 52 c/c art. 118, I, ambos da Lei de Execução Penal.

Nota-se que a posição adotada pelo magistrado
a quo
encontra-se em total convergência com a posição consolidada nos tribunais superiores, quanto a possibilidade de penalizar o reeducando antes do trânsito em julgado. A matéria foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça - Súmula 526-STJ.

Em se tratando de falta grave, a regressão reclama a prévia instauração de procedimento administrativo destinado à sua apuração, não sendo suficiente a oitiva do reeducando em Audiência de Justificação.

Nesse sentido, vide Súmula nº. 533 do STJ (“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”).

Por outro lado, a teor do que dispõe o supracitado art. 118, inc. I, da LEP, o reeducando que comete fato definido como crime doloso pode ser regredido de regime prisional, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória referente ao novo delito.

Nesse ponto, descabe alegar-se inobservância ao princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), vez que tal garantia não abarca consequências (sanções) disciplinares, a exemplo do incidente de regressão de regime, estando reservada a processos judiciais que impliquem na fixação de sanções de natureza penal (penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos).

Ressalto de todo modo, exigir-se condenação transitada em julgado, sobretudo se considerada a morosidade dos processos judiciais em nosso país, frustraria o próprio sentido da norma, haja vista que a prática de novo delito ou falta grave no curso da execução penal reclama uma reação imediata do Poder Judiciário, sob pena de inviabilização da disciplina penitenciária e do sistema de mérito e demérito que lhe é característico. CONHEÇO do recurso, e, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO do agravo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA em favor de
PAULO SOARES DA COSTA
, nos termos supra descritos. (agravo em execução penal nº
0808170-29.2021.8.14.0000. acórdão nº 6697843. Relator: Mairton Marques Carneiro. Data da publicação: 14/10/2021).

Nesse contexto, assento que o cálculo de liquidação de pena e, o atestado de pena de
MAX LOBATO COELHO
, encontram-se certos, escorreitos e estão em conformidade com a Lei de Execuções Penais. Desse modo, mostra-se coerente a decisão agravada, não sendo necessária a reforma da decisão ora discutida.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada inalterada, nos termos da presente decisão conforme fundamentação exposta,
rejeitando
a retificação data base para eventuais benefícios de progressão de regime de pena
.

É o voto.

Belém (PA),

de outubro de 2022.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/10/2022